Tribunal: TJMT
Processo: 1004525-58.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004525-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELIA MAIZA PEREIRA ALVES - CPF: 495.377.761-15 (APELADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CLAYTON ALVES DA SILVA - CPF: 704.351.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANOS ORIUNDOS DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATADO EM PERÍCIA JUDICIAL -
COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -

RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deixou a ré e apelante de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não apresentando provas capazes de sustentar suas alegações, não tendo se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora.

Verificado o evento moralmente danoso, qual seja, a má prestação de serviço por exclusiva culpa da ré, surge a necessidade de reparação do prejuízo causado.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Danos Materiais e Morais” n.o
1004525-58.2019.8.11.0002,
movida em seu desfavor por
CELIA MAIZA PEREIRA ALVES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: a) declarar a inexigibilidade das faturas de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e abril de 2019 nos valores respectivos de R$ 1.552,77 (um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), R$ 2.422,92 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), R$ 928,15 (novecentos e vinte e oito reais e quinze centavos) e R$ 476,27 (quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), respectivamente, facultando a requerida a realizar a emissão de novas faturas de consumo levando em consideração a média de consumo apurado na perícia técnica realizada nos autos que é de 163,82 kWh; b) condenou a requerida a restituir a quantia de R$ 10.760,22 (dez mil setecentos e sessenta reais e vinte e dois centavos) em favor do autor, a título de repetição de indébito, que deverá ser atualizada no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido e, c) condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), ou seja, quando houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da autora. Em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2o, do art. 85).

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença sob os argumentos de ausência de irregularidades na cobrança.

Assevera que a irresignação da parte autora se dá em razão do valor das faturas dos Dez/2018, Jan/2019, Fev/2019 e abril/2019 tendo em vista que estas apresentaram valores que supostamente não condizem com sua realidade de consumo.

Alega “que nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela distribuidora requerida. Concordando ou não a Recorrida, o fato é que houve consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada dos pagamentos das respectivas faturas”, id. 122158497 - Pág.3.

Defende que os consumos faturados correspondem à energia efetivamente utilizada pela Recorrida; que o medidor da Requerente foi trocado em 06/12/2018, bem como houve teste no medidor em 10/01/2019.

Informa que uma das faturas questionadas, do mês de 12/2018, que teve a leitura confirmada, fora realizada pelo acúmulo de consumo dos meses anteriores 10/2018 e 11/2018, já que ambas as faturas foram faturadas pela média, e não pelo seu real consumo, sendo, também, as faturas de 04/2019, 01/2019 e 02/2019 faturadas pela média e que o dito procedimento está amplamente amparado na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Alega regularidade das faturas de consumo objeto da demanda, não existindo quaisquer provas capazes de desconstituir tal fatura de consumo de modo que não há que se falar em abusividade dos valores, tampouco na necessidade de retificações das faturas, devendo ser alterada a sentença.

Em sede de pedido contraposto, requer o reconhecimento das faturas objurgadas como sendo liquidas certas e exigíveis.

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional e constitucional.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, nos termos da via recursal.

A parte recorrida, intimada, apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 122158504).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Danos Materiais e Morais” n.o
1004525-58.2019.8.11.0002,
movida em seu desfavor por
CELIA MAIZA PEREIRA ALVES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: a) declarar a inexigibilidade das faturas de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e abril de 2019 nos valores respectivos de R$ 1.552,77 (um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), R$ 2.422,92 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), R$ 928,15 (novecentos e vinte e oito reais e quinze centavos) e R$ 476,27 (quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), respectivamente, facultando a requerida a realizar a emissão de novas faturas de consumo levando em consideração a média de consumo apurado na perícia técnica realizada nos autos que é de 163,82 kWh; b) condenou a requerida a restituir a quantia de R$ 10.760,22 (dez mil setecentos e sessenta reais e vinte e dois centavos) em favor do autor, a título de repetição de indébito, que deverá ser atualizada no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido e, c) condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), ou seja, quando houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da autora. Em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2o, do art. 85).

Pois bem.

Narra a parte autora ser consumidora de energia elétrica através da UC n.o 6/363056-3 com consumo médio mensal de 105 Kwh e, por discordar de um aumento injustificado em sua fatura no mês de Dezembro/2018, realizou reclamação administrativa junto a Requerida que, em resposta por meio de carta, lhe informou que foi confirmado através de vistoria técnica que os dados de consumo em medição e leitura da unidade consumidora estavam “normal” e, mesmo estando em tratativas administrativas para resolver o impasse, teve os serviços de energia elétrica suspenso no dia 24/01/2019; que em contato com a ré, foi informado que os serviços só seriam restabelecidos após o pagamento da aludida fatura.

Alega abusividades também nas faturas dos meses de Janeiro/2019 com consumo de 2.748 KWH no valor de R$ 2.422,92 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), Fev/2019 - consumo 869 KWH, com valor de R$ 928,15 (novecentos e vinte e oito reais e quinze centavos) e abril/2019 com 522 KWH de consumo e valor de R$ 476,27 (quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos).

Informa que na fatura referente ao mês de maio/2019 consta leitura de 4.341 KWH de consumo, contudo, dez dias após a apresentação da fatura, na data de 15/05/2019, a autora registrou através de fotos, que o consumo lançado no medidor era de 3.937 KWH.

Menciona ainda a parte autora que, após todo o infortúnio ocorrido, relatando os fatos no ao processo administrativo junto a Ré, nada foi realizado, não restando outra alternativa se não o ingresso da presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais uma vez que “
A concessionária requerente tem plenas condições dessa prova, com seu banco de dados, arquivos documentais e cadastros dos usuários. Apesar disso, limitou-se a apresentar alegações vazias de evidências, fundamentadas pelas telas retiradas do seu sistema
”, declarando a inexigibilidade das faturas de dez/2018, janeiro, fevereiro e abril/2019, condenando a ré a restituir a quantia de R$ 10.760,22 (dez mil, setecentos e sessenta reais e vinte centavos) em favor do autor, a título de repetição de indébito bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem registrado no Laudo Pericial Judicial (id.122158483), realizado pelo perito Dionizio Souza, concluiu que “a unidade consumidora estava irregular desde o momento que houve a substituição do medidor em 06 de dezembro de 2018”, id. 122158483 - Pág.27.

Relatou ainda o perito que o medidor instalado na unidade consumidora no 6/363056-3 estava irregular, desfavorecendo o requerente.

Ainda, concluiu o perito que “foi constatado que após a troca do medidor, na data de 06/12/2018, o consumo mensal apresentou irregularidades, os registros dos meses de dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019 e abril/2019 ficaram até 16,76 vezes maior que a média de consumo estimada (163,82 kWh)” (...) “retroagimos a análise de consumo para os anos de 2018 e 2017, podemos verificar que esse comportamento de consumo foi atípico para os meses de dezembro/2018 até abril/2019, e que a troca do medidor coincidiu com os meses em discussão, este motivo e os já apresentados no quesito no18 levam a concluir que o medidor apresentou leitura superior ao real, estando dessa forma irregular”, id. 122158483 - Pág.28.

Dessa forma, não tendo a concessionária apresentado nos autos documentos hábeis a desconstituir o Laudo Pericial Judicial bem como os argumentos e provas apresentados pela parte apelada, ônus que lhe caberia por imposição do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, resta patente seu dever de indenizar o apelado pelos danos sofridos.

Ademais, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Assim, é fato incontroverso, que houve a suspensão no fornecimento de energia, quando havia impugnação administrativa do valor da fatura, o que configura ato ilícito.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADA- RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da lide. 2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos seis meses anteriores. 3. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora. Dano moral configurado. 4. O valor da indenização a título de dano moral arbitrado na sentença mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 5. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e da reclamada não provido”. (N.U 1011350-50.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

A empresa recorrente defende, ainda, que não há dano moral, ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a suspensão decorre de inadimplemento.

Sem sorte a apelante Energisa, pois resta demonstrado que a suspensão no fornecimento de serviço essencial se deu em confronto a norma de regência, haja vista contestada as faturas de consumo, e falta do deslinde pela via administrativa, houve o corte no fornecimento de energia.

No tocante à pretendida indenização pelos danos morais, sabe-se que, em se tratando de concessionária de serviço público, incide a regra da responsabilização objetiva por comissão, consoante prevê o art. 37, §6o, da Constituição da República:

"Art. 37. (...) § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Ao executar o serviço de fornecimento de energia elétrica no lugar dos órgãos públicos, assume a concessionária a responsabilidade que decorre da atividade perante o particular.

Nada obstante, o dever de indenizar não é presumido, já que exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada.

Tal argumento, por certo seria capaz de afastar a responsabilidade da empresa apelante em indenizar a apelada/autora a título de danos morais, acaso a empresa apelante tivesse tomado as medidas legais.

Contudo, verifico que ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de fatura de consumo contestada e não findado o ato administrativo.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo a análise do quantum indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado na r. sentença de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
pelo dano moral
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,
mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11o do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022